Tribunal: TJES
Processo: 5002934-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002934-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICROSOFT INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: FERNANDA DEMUNER PASSAMANI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002934-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
MICROSOFT INFORMATICA LTDA

RECORRIDA:
FERNANDA DEMUNER PASSAMANI

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MICROSOFT. PERDA DE DOCUMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 373, I CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que em 26/01/2021 o sistema windows solicitou que a autora reiniciasse seu notebook (cujo qual a mesma alega que utiliza para trabalho) e que após este fato em 27/01/2021 seu marido não conseguiu localizar as pastas com seus documentos e que após muita procura verificaram que devido a atualização os documentos foram mudados de lugar. Alega que em 28/01/2021 novamente foi solicitado que o notebook fosse reiniciado e aduz a requerente que todos os seus documentos haviam sumido e aduz que tentou entrar em contato com a requerida e que após o término do procedimento realizado pela requerida a autora deveria novamente procurar os documentos. Alega a autora que por volta das 22:00 horas do mesmo dia encontrou os documentos, contudo ao clicar para acessar aparecia uma mensagem que informava que ela deveria pagar 69 dólares para recuperá-los.

Em sede de contestação (ID 4425393), a requerida sustentou nulidade de citação e ausência de necessidade de concessão de tutela antecipada e no mérito aduz inexistência de ato ilícito.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a requerida a proceder com a restituição dos documentos da autora e pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o recorrido interpôs Recurso Inominado (ID 4425403), requerendo, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito sustenta que não há provas nos autos de nexo de causalidade, aduzindo que não há provas de que a perda dos documentos decorreram da atualização do windows e inexistência de ato ilícito e de danos morais, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo ao recurso.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que a parte autora colaciona aos autos nº de protocolo 1016692940 e 1016731998 que se refere a tentativas de resolução do problema junto a requerida, todavia a recorrente, ora requerida não traz aos autos qualquer prova de tentativa de resolução dos problemas enfrentados pela parte requerente, demonstrando evidente falha na prestação de serviço.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória.
Atualização de sistema operacional Windows que provocou a desconfiguração do computador do usuário e a perda de arquivos. Falha na prestação de serviços. Direito do consumidor. Aplicação da tese da Responsabilidade Objetiva dos fornecedores de serviços, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, de modo que, aquele que se beneficia com o negócio, deve igualmente arcar com seus ônus. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito do autor. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado de forma justa e adequada, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Situação que extrapola o limite do que se considera mero aborrecimento.
Majoração dos honorários em sede recursal. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00053404320218190208, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL)

No tocante a minoração dos danos morais, verifico que os danos morais arbitrados pelo juízo
a quo
no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos, desta forma mantenho a sentença incólume.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença pelos seus próprios seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)